Tribunal: STF
Processo: RE 1103661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO PARLAMENTAR. REVISÃO. LEI ESTADUAL N. 10.715/1982. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL N.° 10.715/82. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. COMPROVADO O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
    1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária interposta por ex-deputado estadual em face do ESTADO DO CEARÁ, ao argumento de que o réu vem realizando de maneira equivocada o pagamento do benefício de pensão parlamentar, em especial em razão de não observar o que preceitua o art. 2º da Lei 10.122/77, com a redação dada pela Lei 10.715/82, que prevê que o valor do benefício seja obtido na razão de 1/20 (um vinte avos) por ano de contribuição, incidindo sobre o valor do subsídio dos Deputados Estaduais, parte fixa e variável, e vantagens percebidas quando na ativa. Sentença que julgou procedente o feito. 2. Inconformado, o ente público estadual interpôs Recurso de Apelação arguindo, preliminarmente, a prescrição do direito autoral e, no mérito, o cerceamento do direito de defesa, bem como que o benefício concedido ao autor deve cingir-se àquele previsto na norma utilizada na época da concessão da pensão, não podendo aplicar-se retroativamente as modificações trazidas pela Lei 10.715/1982. 3. Sobre a preliminar, temos que nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública no polo passivo da contenda, as tenazes prescricionais atingem somente as parcelas que se venceram anteriormente ao quinquênio antecedente à ação. Preliminar afastada. 4. Quanto à alegativa de cerceamento de defesa, ao argumento de que juntados documentos pela parte recorrida sem que tenha sido oportunizada a recorrente manifestar-se a respeito, resta assente na jurisprudência que quando os referidos documentos não forem decisivos à resolução do feito, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes. 5. Entendimento do STF de que tanto a revisão dos proventos da aposentadoria, como a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade pressupõem, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. 6. Acertada a sentença a quo ao referir-se à possibilidade de extensão retroativa da lei n.° 10.715/82 aos benefícios dos deputados aposentados anteriormente à sua edição. Precedentes. 7. Inclusive, o promovente/recorrido efetuou a complementação das contribuições previdenciárias, de forma a restar devidamente observada a regra constitucional contida no art. 195, §5° da CF/88. 8. Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos e desprovidos” (fls. 21-22, e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariedade ao § 8º do art. 40 da Constituição da República.
    Sustenta a irretroatividade da Lei estadual n. 10.715/1982 quanto à pensão parlamentar concedida ao recorrido, sob a alegação de não se ter paridade na espécie vertente.
    Pede o provimento do recurso extraordinário para ser julgado improcedente o pedido da ação.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 769.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 718.047-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 2. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Interposição simultânea de recursos extraordinário e especial. Aplicabilidade do art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil somente se admitidos os recursos. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 792.204-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.8.2012).
     “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O acórdão recorrido reconheceu o direito da impetrante com fundamento no conjunto fático-probatório delineado nos presentes autos (Súmula STF 279) e na legislação infraconstitucional. 2. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 787.773-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.2.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para encaminhar a declinação dos autos eletrônicos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora